Tribunal: TJMT
Processo: 1026165-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026165-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 019.026.641-40 (AGRAVADO), JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA - CPF: 014.214.011-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
– MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA N
A FORMA DO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC - INCONFORMISMO DA PARTE RÉ - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE OS MOTORISTAS UTILIZAM DO APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com o aplicativo tem o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026165-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO:

LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida
pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no. 1034618-08.2024.8.11.0041
, ajuizada por
LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE MORAES
, que, dentre outros pontos, inverteu o ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a agravante narra que “
Não há que se falar em aplicação do CDC no presente caso, pois a Uber é uma plataforma digital, não havendo a figura de fornecedor e consumidor no caso em apreço, restando incabível a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo”
(sic).

Sustenta que
“por ser uma plataforma digital, funciona apenas como facilitadora de relacionamento, aproximando clientes e empresas”
,

sendo que
“A missão é conectar interesses e pessoas, promovendo interações de valor entre os envolvidos”
(sic).

Alega que
“jamais pode ser considerado destinatário final de serviço, ou seja, consumidor, eis que a plataforma Uber é apenas instrumento para o desenvolvimento da sua atividade de motorista”
(sic).

Aduz, ainda, que
“a Uber, ora agravante, não fornece qualquer tipo de serviço ao motorista, e tão somente disponibiliza a sua plataforma para que o motorista exerça sua atividade de transportador, tratando-se de contratação entre particulares, restando claro que a relação discutida nos autos não pode ser considerada uma relação de consumo, diante da ausência de requisito subjetivo, qual seja, consumidor e fornecedor”
(sic).

Destaca que
“No caso em questão houve a violação das regras previstas nos Termos e Condições que regem a relação entre as partes e, por tal razão, o motorista foi desativado da plataforma”
Por tais razões,
“inexistem, obviamente, nas relações envolvendo a Uber, as figuras do fornecedor e do consumidor, não sendo aplicável, por qualquer ângulo que se analise a questão, os ditames da Lei no 8.078/90”
(sic).

Forte nestes e outros argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogado o deferimento da inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– Em Substituição, na data de 16/09/2024, conforme decisão de Id 239899696.

Contraminuta apresentada no Id 244460176.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.

Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres
,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id 248076651
).

Preparo devidamente recolhido no Id 239644277.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne recursal reside no inconformismo da agravante com o entendimento da magistrada singular, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
invertendo o ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC.

Em análise mais acurada das razões recursais e dos documentos constantes nos autos, tem-se que o recurso deve ser provido.

Digo isso porque, na hipótese, constata-se que o autor era prestador de serviço, utilizando-se da plataforma digital mantida pela parte ré, aqui agravante, para desenvolver a sua atividade econômica, atuando esta como intermediadora, facilitando a conexão entre os clientes e os entregadores.

Assim, o agravado não se qualifica como destinatário final, ou seja, consumidor, já que a contratação com a agravada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro.

Desta forma, observa-se que a relação existente entre as partes possui natureza civil, não se tratando de relação de consumo a permitir a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Logo, em que pesem as insurgências recursais, entendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.

Importa consignar, que existe ainda a possibilidade de se atribuir a inversão do ônus da prova, nos termos do § 1o do artigo 373 do CPC,
in verbis
:

“Art. 373 (...)

"§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”

Ocorre que a magistrada de origem, ao deferir a inversão do ônus da prova, limitou-se a fazer referência ao artigo 6o, VIII, do CDC.

Portanto, tendo em vista que a decisão agravada inverteu o ônus da prova de forma genérica, sem mencionar as peculiaridades do caso concreto e sem indicar quais são os fatos objeto da redistribuição de tal ônus, a questão pode ser reapreciada com adequada fundamentação.

Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA – MÉRITO – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEMONSTRADO – ADVERTÊNCIA AO MOTORISTA – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DE VONTADES E DA LIBERDADE DE CONTRATAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com a apelada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
A empresa-ré tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo, conforme previsão dos arts. 421 e 421-A do Código Civil. A ré cumpriu todos os requisitos para rescindir o contrato com o autor diante do uso pelo mesmo de veículo não cadastrado na plataforma Uber, violando Termos e Condições, de forma motivada, não tendo este logrado comprovar suas alegações de que utilizava o carro previamente cadastrado na plataforma, devendo prevalecer a autonomia da vontade e liberdade contratual, sendo a extinção da parceria faculdade de ambas as partes”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002755-88.2023.8.11.0002, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO 99 TAXI –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6o, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”. (TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”
(TJ-MT - AI: 10033497920218110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6o, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”
(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada afastando a
incidência das regras do
Código de Defesa do Consumidor
à espécie e, por consequência, a inversão d
o ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024